Tribunal: TJSP
Processo: 2021708-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória com pedido de antecipação de tutela. Formação de comissão de representantes, nos termos do art. 50 da Lei 9541/1964, relativa a empreendimento residencial em construção paralisada em razão da recuperação judicial de uma das empresas participante do consórcio. Agravante, promitente-compradora de unidades integrantes do empreendimento, inadmitida a compor a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória com pedido de antecipação de tutela. Formação de comissão de representantes, nos termos do art. 50 da Lei 9541/1964, relativa a empreendimento residencial em construção paralisada em razão da recuperação judicial de uma das empresas participante do consórcio. Agravante, promitente-compradora de unidades integrantes do empreendimento, inadmitida a compor a comissão ao fundamento de que as referidas unidades que a legitimariam para o pleito ficaram custodiadas pela vendedora e restaram vendidas, tendo sido assumidas pelos novos adquirentes as respectivas posições na Comissão. Discussão a ser enfrentada em primeiro grau sobre eficácia de cláusula de "revenda" no contrato firmado entre a Agravante e a construtora, para fins de reconhecimento ou não da Agravante como adquirente das unidades. Até então, deve a Agravante participar das reuniões e assembleias da Comissão de Representes que decidirá sobre questões atinentes à retomada das obras e demais questões que afetam o interesse de todos os adquirentes. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.